Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de Gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível quando o pagamento das custas do processo puder interferir no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos, capazes de atestar a dificuldade econômico-financeira alegada. Nessa hipótese, no entanto, a hipossuficiência precisa ser demonstrada, não podendo ser presumida.
2. Não demonstrada a situação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, por meio de documentação atualizada, o indeferimento dos benefícios da Gratuidade de Justiça é medida acertada.
3. Recurso conhecido e não provido.